Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728260-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADMILTON DA SILVA FARIAS PACIENTE: WDSON PATRICK DA SILVA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de WDSON PATRICK DA SILVA MOURA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos da Ação Penal no. 0717858-91.2024.8.07.0001 no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, manteve a prisão preventiva do ora paciente, com base nos seguintes fundamentos (ID. 200942157 daqueles autos). “(...) Da Prisão Preventiva e do Parágrafo Único do Art. 316 do CPP: No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade do acusado, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o trâmite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que este juízo deferiu o pedido de prisão preventiva em 17/05/2024 (ID 196661548) e que as razões pelas quais houve a decretação permanecem. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presente e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantenho a constrição cautelar da liberdade do acusado. (...)” Em sua petição inicial (ID. 61341704), a parte impetrante WDSON PATRICK DA SILVA MOURA narra que: a) a prisão preventiva do paciente deve ser revogada em razão de sua primariedade, bons antecedentes, moradia fixa e trabalho remunerado; b) a decisão que manteve sua prisão preventiva se afasta dos entendimentos emanados pelo colendo STF, configurando a prisão constrangimento ilegal, uma vez que esta prisão deve basear-se em “probabilidade razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria.”, afastando o enquadramento do paciente na necessidade de segregação para garantia da ordem pública; c) não existem testemunhas dos fatos delitivos além dos policiais que efetivaram a prisão, sendo suas palavras os únicos elementos de convicção; e) Não se verifica na espécie o perigo na liberdade do paciente para a tramitação da ação penal de origem; f) a decisão traz fundamentação genérica, “sem qualquer indicação de gravidade concreta na conduta do paciente.”; g) que inexiste risco à ordem pública, à conveniência da instrução penal e à aplicação da lei penal, por ocasião da revogação da prisão preventiva, afastando o periculum libertatis do paciente; h) que a situação dos autos principais se amolda à hipótese de tráfico privilegiado e, em caso de condenação, a pena atingiria um ano e oito meses, em regime inicial diferente do fechado, podendo ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, configurando antecipação da pena a manutenção a prisão preventiva, em regime mais gravoso, por crime cuja natureza é entendida pelo colendo STF como não hedionda; i) que a situação dos autos principais autorizam, caso não se entenda pela revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre o pedido liminar, defende restarem presentes o fumus boni iuris, por não ser impositiva a prisão preventiva, bem como o periculum in mora, uma vez que o paciente se encontra preso “por fundamentação inidônea, sem qualquer amparo jurisprudencial ou legal.” Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, “seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, por esta Câmara do Tribunal de Justiça, confirmando-se a respeitável r.decisão liminar.” É o breve relatório. Decido O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidadeou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, trata-se de nova impetração de habeas corpus, agora tomando por base a decisão de origem acerca da obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade do paciente (ID. 200942157 da ação penal referência). Colhe-se do processo principal, de número 0717858-91.2024.8.07.0001, que o paciente teve a denúncia recebida em razão da suposta prática de tráfico de drogas (ID. 196344566 daquele processo) e, na mesma oportunidade, o juízo impetrado reconheceu a presença dos requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, em razão da quantidade de drogas (mais de 4kg de cocaína) e do armamento apreendidos no momento da prisão em flagrante. Os fatos in concreto analisados são graves, pois, a natureza e a quantidade de cocaína apreendidas – narcótico altamente lesivo à saúde –, sugerem, como bem apontou a autoridade coatora na oportunidade, que o paciente atua no comércio ilícito de drogas. Na oportunidade de revisão da prisão preventiva do paciente, o Juízo da causa fundamentou a necessidade de segregação cautelar do paciente nos fatos da manutenção das razões pelas quais ela foi decretada, bem como na proporcionalidade do prazo da medida em cotejo com o trâmite processual. Em assim sendo, nada há que se falar em fundamentação inidônea porque, de fato, apreciado o caderno processual de origem, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi amparada na gravidade dos fatos delitivos e mantida, por último, diante da razoabilidade do prazo da medida em relação ao trâmite processual de origem, bem como ante ao quadro inalterado em que se deu a segregação do paciente, inclusive ante a proximidade de realização da instrução processual, pela preferência operada quanto a réus presos. Inclusive, em relação aos fatos delitivos descritos na denúncia acostada aos autos principais, verifica-se que já houve a impetração de habeas corpus em favor do paciente e contra decisão do juízo da causa, que decretou sua prisão preventiva, HC de número 0720711-76.2024.8.07.0000, sendo denegada a ordem por meio do acórdão de número 1869647. Do mesmo modo, nesse momento processual, é descabida a argumentação sobre pena eventualmente aplicada ao paciente, levando-se em consideração a previsão legal do tráfico privilegiado, quanto à quantidade de pena provavelmente a ser aplicada, caracterizando sua prisão preventiva antecipação de pena em regime mais gravoso. Isso porque a segregação do paciente, nesse momento processual, em nada têm a ver com eventual pena a ser imposta, mas sim às graves circunstâncias em razão das quais restou convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva. E, por tais razões, sua segregação cautelar possui fundamentação na presença do fumus comissi delicti e no periculum libertatis, dadas as circunstâncias específicas do caso em concreto, cujo quadro não sofreu alteração desde essa conversão. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (cf. Acórdão 1856765, 07170620620248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 13/5/2024; Acórdão 1856599, 07159500220248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 13/5/2024; Acórdão 1856046, 07136974120248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 10/5/2024; dentre outros). De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora